Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021330-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAMACHO - CPF: 748.293.358-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1031, § 1, INCISO I, DO RICMS – OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO VERIFICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.

3. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS CAMACHO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1026626-35.2020.811.0041, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a autoridade coatora o recebimento do Recurso Administrativo apresentado, mantendo suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

Em síntese, aduz o Recorrente que a decisão administrativa lançada no E- Process no 5531272/2018 rejeitou o Pedido de Revisão de Lançamento – Devedor Solidário, mantendo o crédito tributário no valor de R$349.636,52 (trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Afirma que apresentou recurso voluntário tempestivamente, tendo a autoridade coatora inadmitido em razão do valor de alçada, único e exclusivo argumento.

Destaca que a jurisprudência dessa Corte é unânime quanto à “inconstitucionalidade de se limitar o acesso ao duplo grau de jurisdição administrativa exclusivamente com base em valor de alçada”.

Invoca a necessidade de observância ao artigo 10,
caput
da Constituição Federal, no sentido de que os administrados devem ter tratamento igual.

Assinala a urgência no deferimento da medida liminar, ante o risco iminente de exclusão do Regime de Diferimento do ICMS; inclusão em regime cautelar, e impossibilidade de se obter certidão negativa.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida. (Id 61858457)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id 68993955)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, opinou pelo provimento do recurso. (Id 74381486)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos de ação mandamental, consubstanciado no recebimento do recurso administrativo tributário, bem como a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, a par da ilegalidade do seu indeferimento, tão somente por não alcançar o valor de alçada.

O cerne da questão é se estão presentes ou não os requisitos da liminar de antecipação da tutela.

Conforme relatado, deferi o pleito liminar.

Com efeito, não vieram aos autos quaisquer elementos novos de fato, ou de direito, capazes de alterar o entendimento lançado na decisão inicial, a qual adoto na íntegra como razão de decidir:

“De uma análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, verifica-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial por que o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

De se consignar que a referida norma legal viola de forma ostensiva norma pétrea prevista na Constituição Federal, no campo dos direitos fundamentais, senão vejamos:

‘Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;’

Logo, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para obstar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte, se o caput do art. 1031 do Regulamento do ICMS admite o manejo de recurso voluntário das decisões que negarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão.

Nesse sentido, trago a seguinte decisão monocrática do E. Supremo Tribunal Federal:

‘(...) 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXVI (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da Revisibilidade Administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual n. 1.747 de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais inferiores a 5000 UPFMT’ (fls. 183-185). No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 5o, XXXIV e LV, da mesma Carta. O agravo não merece acolhida. Quanto a suposta violação ao inciso XXXIV do art. 5o, observo, inicialmente, que o acórdão recorrido garantiu ao contribuinte o direito de petição e o duplo grau de jurisdição em processo administrativo,
litteris
: (...). Registre-se que não há divergência entre a fundamentação consignada pelo tribunal a quo e o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RMS 26.029/DF, a eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia, apresentou em seu voto, um estudo próprio sobre os princípios constitucionais do processo administrativo: ‘Também vinculado ao direito à ampla defesa é o direito à revisão e/ou recurso administrativo. Este é uma extensão do direito à ampla defesa, uma forma de exercê-lo. É a Constituição da República que, no mesmo art. 5o, inciso LV, acopla ao direito à ampla defesa ‘os meios e os recursos a ela inerentes’. O interessado reapresenta a sua argumentação e o seu arrazoado na instância recursal e vê a sua fundamentação ser objeto de novo exame. Na verdade, o recurso é um segundo momento de defesa, agora na instância e perante o juízo recursal competente. As decisões administrativas, inclusive e principalmente aquelas proferidas no processo, podem conter equívocos. São obras humanas e, como tal, sujeitas a desvios e a falhas, como os próprios homens. Daí a necessidade que se foi demonstrando de que as condutas estatais especialmente aquelas havidas numa relação de contraditório e de questionamento e talvez comprometimento de direitos – submetem-se a duplo exame, porque a oportunidade de haver uma segunda análise propicia uma melhor conclusão e uma maior segurança, diretamente, para o interessado e, reflexivamente, para a coletividade (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais do processo administrativo no Direito brasileiro. Revista de Informação Legislativa, v.34, n. 136, p. 5-28, out./dez., 1997. p. 22, grifos nossos)” (RE n. 767.336/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.6.2014).

Portanto, presente o requisito probabilidade do direito invocado.

No que se refere ao
periculum in mora
também se mostra evidente, eis que o não processamento do Recurso Voluntário retira a suspensividade do crédito tributário, possibilitando ao Fisco Estadual medidas como a exclusão do Regime de Diferimento do ICMS; a inclusão em regime cautelar, além da impossibilidade de se obter certidão negativa, o que por certo dificulta a atividade empresarial do Agravante.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para conceder a tutela antecipada requerida para suspender os efeitos do ato coator, mantendo-se suspensa a exigibilidade do crédito impugnado até decisão final administrativa, e determinar ao Agravado a análise da admissibilidade do Recurso Voluntário no 5805124/2020, independentemente do valor de alçada.” (Id 61858457)

Nesse sentido é o posicionamento desta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA. 1. “A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.” (TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021) 2. A teor do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo. (REsp 1.113.959/RJ)” 3. Sentença ratificada em reexame necessário.
(TJ-MT 10237642820198110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021)

Dessa forma, demonstrada a presença dos requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), o deferimento do pleito liminar de antecipação da tutela é medida impositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022